Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-25.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003440-25.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO BORGES RIGO - CPF: 894.055.951-72 (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DO
PARQUET
COM ATUAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E APELO NÃO PROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação do representante do
Parquet
com atuação na segunda instância, bem ainda demonstrado, no caso concreto, o prejuízo ao órgão ministerial diante da sentença de improcedência e não provimento do apelo, enseja a decretação de nulidade do acórdão de julgamento.

2.

Aclaratórios acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de ID 95410961 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante em face da sentença de improcedência proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1003440-25.2016.811.0040.

Aduz, em síntese, que o julgamento do recurso de apelação ocorreu sem intimação da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, apesar de pedido expresso nos autos nesse sentido, circunstância que ensejou prejuízos.

Requer seja sanada a omissão e decretada a nulidade processual.

Apesar de intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
, consoante certidão de ID 97227968.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022